Tribunal: TJMT
Processo: 1071429-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1071429-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLENE MORAES DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 018.449.191-61 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LEONIL ARMANDO DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 019.512.931-85 (RECORRENTE), CONDOMINIO CHAPADA DOS SABIAS - CNPJ: 32.798.026/0001-13 (RECORRIDO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1071429-58.2022.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): SIRLENE MORAES DA SILVA FIGUEIREDO

LEONIL ARMANDO DE FIGUEIREDO JUNIOR

Recorrido(s): CONDOMINIO CHAPADA DOS SABIAS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPOSITURA DE INDEVIDA AÇÃO EXECUTIVA – TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES A ENTREGA DAS CHAVES – BLOQUEIO TEMPORÁRIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AUTORES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CONDOMÍNIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De fato, mostrou-se indevida a cobrança direcionada aos autores, na medida em que as taxas condominiais compreendiam período anterior à entrega das chaves da unidade habitacional por eles adquirida.

Todavia, não restou vislumbrada a conduta dolosa por parte da ré, a ensejar qualquer responsabilidade pelo fatídico.

Pelo contrário, conforme bem apontou o juízo a quo, o condomínio Recorrido propôs a demanda executiva em face das pessoas que figuravam como proprietários junto à matrícula do imóvel correspondente, não existindo qualquer prova de que o mesmo tinha ciência da ausência de entrega das chaves, não restando, assim, evidenciada má-fé de sua parte a justificar a perquirida condenação a título de dano moral.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. MERA MANDATÁRIA. ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA CODOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DAS CHAVES DO EMPREENDIMENTO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DA ADMINISTRADORA E DO CONDOMINIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

A empresa administradora do condomínio não é parte legitima figurar no polo passivo da demanda, porquanto agiu como representante do condomínio e não há provas que tenha cometido algum excesso na prática de tal ato.

Em se tratando de compra e venda de imóvel na planta, o comprador somente responderá pelas taxas condominiais partir do momento em que receber as chaves do empreendimento, cuja responsabilidade por tais despesas até então deve ser imputada a incorporadora/construtora do imóvel.

A promoção de ação de execução, como regra geral, constitui exercício regular de direito, não gerando obrigação de indenizar, ainda que reconhecida a falta de razão do exequente, ressalvada a hipótese em que tenha agido dolosamente, o que inocorreu no presente caso.

A reprodução de informação pública, extraída dos cartórios judiciais, de onde a empresa SERASA apenas comunica os seus associados acerca da existência do processo de execução, inexiste falha na prestação de serviços e indenização por danos morais, entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial No 1.344.352 – SP, de caráter geral/repetitivo. (N.U 1013980-79.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

Ademais, observa-se como já dito, o nome que consta como proprietário no registro é dos autores, de onde, por óbvio, a responsabilidade pelos débitos condominiais, em regra é deles, de onde, o condomínio não é obrigado a saber das particularidades da entrega de chaves ou não, bem como, assim que houve a alegação disso no feito executivo, ocorreu a desistência e devolução do valor bloqueado da conta no importe de R$ 212,30, SEM MAIORE INFORTÚNIOS, a não desafiar qualquer indenização por danos morais, ainda mais no valor de R$ 14.000,00 coimo pretendem os recorrentes.

A mera alegação unilateral dos autores que “ficaram impossibilitados de usar da conta”, por si só não tem o condão de conduzir a veracidade das alegações, até porque, penhora “on line” não bloqueia conta de ninguém e sim valores eventualmente disponíveis, bem como, invocam ainda a inversão do ônus da prova em sede de inicial, porém, essa inversão não se aplica ao caso, por não estar a presente relação jurídica albergada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, registrando que os presente honorários de sucumbência nada tem a ver com os honorários previstos em sede de assembleia, e que englobam os valores a serem pagos, pelos custos causados ao condomínio, no sentido de recomposição integral.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023